Tribunal: TJMT
Processo: 0058018-83.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058018-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRCIONAL – TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – AFASTADA – MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – PRECEDENTE STF – ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU INFRAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA E SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – JUNTADA DE PROVA EM SEGUNDO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TEMÁTICA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SETENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa quando
o título executivo observa estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo, pois, válido e exigível.

2. Não se verifica a ocorrência da prescrição do crédito de natureza não tributária executado se entre a data da lavratura do auto de infração e a data do ajuizamento da execução fiscal não se vislumbrar o transcurso do lapso prescricional.

3. Há muito se encontra consolidada a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, seja por se tratar de assunto de interesse local, seja por dizer respeito a direito do consumidor.

4. Inexistindo justificativa plausível, revela-se inviável a juntada de prova em sede recursal quando se constata que os documentos acostados já se encontravam disponíveis por ocasião do manejo dos embargos à execução fiscal, cujo exame pelo juízo
a quo
restou prejudicado, de sorte que eventual enfrentamento da matéria por esta Corte implicaria, inclusive, indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução fiscal (autos nº 0033997-14.2013.8.11.0041) movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, o apelante aduz, inicialmente, a ausência de requisitos fundamentais da Certidão de Dívida Ativa, haja vista que não é possível verificar a origem e a natureza da multa aplicada, a acarretar, a seu sentir, a nulidade da execução fiscal.

Em outro viés, assinala
a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a execução tem por objeto crédito não tributário referente a auto de infração lavrado no ano de 2008 e que o ajuizamento da ação executiva se deu apenas em 2015, havendo transcorrido o prazo de sete anos.

Ainda, assinala a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4069/2001, na medida em que disciplina assunto de competência exclusiva da União, qual seja, o funcionamento da rede bancária localizada na cidade, pelo que, a seu sentir, é nulo o auto de infração e consequentemente a multa aplicada, porquanto fundamentada em lei inconstitucional.

Informa que a multa aplicada pelo PROCON decorre de alegações de descumprimento de regra disposta na Lei Municipal n. 4.069/2001, que dispõe acerca do tempo de permanência dos clientes em fila, tendo sido desconsideradas as particularidades do caso, inexistindo conduta abusiva de sua parte ou danos aos consumidores, não se justificando a aplicação de multa.

Argumenta que a autoridade administrativa se limitou a atribuir um elevado valor a título de multa administrativa, deixando, contudo, de fundamentar a penalidade imposta e de observar a regra disposta no art. 57 do CDC, a evidenciar sua nulidade ou demandar, ao menos, a redução do valor imposto.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e o seu provimento para reconhecer a nulidade da CDA, com a consequente extinção do feito. Subsidiariamente, pretende seja reconhecida a prescrição do débito tributário ou a inconstitucionalidade da lei municipal n. 4.069/01 ou, ainda, seja reformada a sentença para afastar a multa aplicada ou reduzi-la.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos à execução fiscal (autos nº 0033997-14.2013.8.11.0041) movida em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que
a pretensão recursal não merece acolhida
.

No que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do apelante é instruída pela CDA n. 20133180 que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON, autuado sob o n. 306/2008, bem como aponta a sua fundamentação legal (art. 20, §2º do CDC, c/c art. 1º do Decreto Municipal nº 4.334/05 que regulamenta a Lei Municipal nº 4069/01 e art. 39, VIII, do CDC, art. 20, §2º, art. 55, §1º, Decreto Federal nº 2181/97).

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Em outro viés, o apelante alega a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que a execução tem por objeto crédito não tributário referente a auto de infração lavrado no ano de 2008 e que o ajuizamento da ação executiva se deu apenas em 2015, havendo transcorrido o prazo de sete anos.

Examinando os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 1906, que deu origem ao débito, de fato, foi lavrado na data de
22/10/2008
(id. 90269031). Todavia, a execução fiscal foi ajuizada na data de
15/08/2013
(id. 29781761 – autos n. 0033997-14.2013.8.11.0041) e o despacho inicial, ordenando a citação, ocorreu em
28/08/2013
, de modo que, diversamente do alegado, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição do crédito.

Quanto à tese de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 4069/2001, registre-se que há muito o Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, sujeita à regulamentação por lei municipal. Confira-se:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 610221 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137)

Tal entendimento vem sendo reafirmado pela Suprema Corte, consoante se infere da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1195639 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188

DIVULG 28-08-2019

PUBLIC 29-08-2019)

Aliás, nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DA LEI

MUNICIPAL Nº 4.069/01- (LEI DA FILA) – PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL – COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO – AFASTADA - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES DO STF E STJ -

OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À OBSERVAÇÃO DA NORMA QUE IMPÕE RESPEITO AO CONSUMIDOR – MULTA – DUPLA PENALIDADE – INOCORRÊNCIAS – NATUREZAS DISTINTAS - DECRETO Nº 4.334/2005 – REGULANDO

SITUAÇÕES DIFERENCIADAS AUMENTANDO O TEMPO DE ESPERA EM 05 (CINCO) MINUTOS – EXTRAPOLAÇÃO DO

PODER REGULAMENTAR -

– INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ausência do interesse processual do Ministério Público, quando evidenciada violação dos direitos do consumidor.

É pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 30, I, da CF/88.

Não há falar-se em dupla penalidade a aplicação da multa prevista na Lei nº 4.069/01 e a imposição de astreintes, por possuírem natureza e funções distintas.

Ao prever a possibilidade de ampliação do tempo de espera, ainda que em situações excepcionais, o Decreto Municipal nº 4.434/05, ultrapassou os limites do seu poder regulamentar, inovando na ordem jurídica, pois criou circunstância e tempo diferenciados não previstos na norma primária [Lei Municipal 4.069/01].

Não há que se falar em dano moral coletivo, quando não demonstrados que a conduta ultrapassou os limites do tolerável a ponto de atingir, efetivamente, valores coletivos e indisponíveis e irrenunciáveis.

(N.U 0022291-39.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Em relação à alegada ausência de prática abusiva ou de danos aos consumidores e à pretendida anulação ou redução da multa imposta pelo PROCON, cumpre reproduzir a fundamentação exposta na sentença combatida:

“Em que pesem as alegações do banco Embargante, depreende-se dos documentos que instruíram a inicial que o autor não trouxe cópia do Processo Administrativo, que deu ensejo a aplicação da multa questionada, o que mantém hígida a a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

É nesse sentido o teor do artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, ao dispor que:
“Não dependem de prova: IV - os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”

Nessa linha de entendimento, competia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consistentes na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu origem a multa aplicada pelo Procon/MT; ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e desproporcionalidade do valor fixado, se consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Assim, como o Embargante não apresentou elementos capazes de corroborar as suas informações, não se desincumbindo do seu ônus probatório, é o caso de julgar improcedentes os Embargos.”

Ao apresentar as razões do presente recurso, o apelante realizou a juntada da cópia do procedimento administrativo em questão.

Sucede que, inexistindo justificativa plausível, revela-se inviável a juntada de prova apenas em sede recursal se tais documentos já se encontravam disponíveis por ocasião do manejo dos embargos à execução fiscal, cujo exame pelo juízo
a quo
restou prejudicado, de sorte que eventual enfrentamento da matéria por esta Corte implicaria, inclusive, indevida supressão de instância.

Releve-se, por oportuno, que o art. 434 do Código de Processo Civil dispõe que “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

A seu turno, o art. 435 do Código de Processo Civil dispõe ser lícito às partes juntarem, a qualquer tempo, documentos aos autos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou para contrapor o que foi produzido nos autos.

O parágrafo único do mesmo dispositivo estipula que a juntada de prova de documentos conhecidos e acessíveis após a inicial ou a contestação somente é permitida quando se comprovar o motivo que impediu a parte de juntá-la anteriormente, cabendo ao juiz avaliar a sua conduta de acordo com a boa-fé (art. 5º do CPC).

Para além de não haver apresentado qualquer justificativa plausível para a juntada da prova a tempo e modo, vê-se que o apelante sequer fez impugnação específica acerca da fundamentação posta na sentença, suscitando apenas questões que não foram tratadas pelo juízo
a quo
, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), carecendo, pois, o recurso da respectiva regularidade formal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021